Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE PARCELA NÃO IDENTIFICADA EM CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista que foram apresentados nos autos todos os comprovantes de pagamento das parcelas avençadas em contrato, observando-se que o perigo de dano, por sua vez, é intuitivo, já que a Agravante está na iminência de ter seu nome lançado no rol de maus pagadores.
2 – Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano (art. 300 do CPC), defere-se a tutela provisória de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da cobrança de parcela efetuada pela Agravada, sob pena de multa diária.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.